Tribunal: STF
Processo: Rcl 90211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ATO RECLAMADO. URGÊNCIA. ART. 314 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação uma vez inadequada para questionar ato por meio do qual determinado o sobrestamento, na origem, do feito em atenção à ordem de suspensão nacional de processos emanada de Relator de recurso extraordinário com repercussão geral admitida.

    2. A parte agravante alega que o Tribunal de origem, ao suspender a eficácia da Lei municipal n. 2.151/2025, contrariou a ordem de suspensão nacional e antecipou juízo de inconstitucionalidade a cargo do STF quando do julgamento do paradigma. Afirma não caracterizada urgência capaz de atrair a exceção contida no art. 314 do CPC.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito de origem com base em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral; e (ii) verificar se o órgão reclamado, ao deferir liminar com base na urgência da medida, visando evitar dano irreparável, desrespeitou a ordem de suspensão nacional emanada do Tema 1.192/RG. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O STF consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral.

    5. Uma vez assentada, pelo órgão reclamado, a possibilidade de advir dano irreparável ou de difícil reparação capaz de caracterizar a urgência da medida, a hipótese se amolda à exceção contida no art. 314 do CPC, segundo o qual é possível determinar a realização de atos urgentes durante a suspensão do processo a fim de evitar dano irreparável.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.